Tribunal: STF
Processo: Rcl 40568
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JÁ DOCUMENTADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, impetrada contra ato do Delegado Titular da Delegacia de Investigações Gerais do Município de Registro/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 
    De acordo com o Reclamante, Rafael Amarado de Lima, a autoridade reclamada teria negado seu direito de acesso ao “Inquérito Policial n. 50/2020”. 
    A defesa alega, em síntese, que solicitou acesso aos autos de investigação no último dia 7/5/2020 e que o pleito não foi analisado. 
    Ressalta que, ainda assim, “procederam à oitiva de nosso cliente sem nossa intimação”. 
    Requer seja determinado que a Autoridade Policial disponibilize os documentos da investigação. 
    Foram expedidos ofícios solicitando informações à autoridade reclamada, que deixou de apresentá-las.
    É o relatório. DECIDO.
    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.
    Eis o teor do enunciado, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de informação da prática delitiva.
    In casu, considerando-se a narrativa veiculada pela defesa em sua petição inicial, aliada ao fato de a autoridade reclamada não ter prestado as informações que lhe foram solicitadas, entendo que os autos de investigação devem ser disponibilizados para vista da defesa, em estrita observância ao enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Corte.
    Ex positis, com esteio no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda acesso da defesa aos autos pretendidos.
    Comunique-se ao Delegado Titular da Delegacia de Investigações Gerais do Município de Registro/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente